Tribunal: TJBA
Processo: 8007764-51.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007764-51.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ILKA MARIA BARROS SANTOS SOUZA Advogado(s): BARBARA CRISTINA CALFA SANTOS IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ESTABILIDADE ECONÔMICA DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. ART. 39, § 9.º NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Cuidam os autos de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado, sob fundamento de direito líquido e certo à incorporação a aposentadoria da Impetrante de estabilidade econômica de gratificação por exercício de cargo em comissão pelo período de 10 (dez) anos, conforme arguições do mandamus. 2. Inicialmente, cumpre destacar ser cediço que a estabilidade econômica consiste, em regra, em uma vantagem pessoal, conferida ao servidor público efetivo, após certo lapso temporal de exercício em cargo em comissão ou função de confiança, isto é, constitui o direito de continuar a perceber, no caso de exoneração ou dispensa, o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por determinado tempo. 3. Nesta senda, a Lei Complementar n.º 1/1991, a qual institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Salvador, regula, em seus arts. 103 e 104, a estabilidade econômica dos servidores municipais. 4. Ocorre que, com a Reforma da Previdência, mediante a promulgação da Emenda Constitucional n.º 103/2019, fora acrescido ao art. 39 da Constituição Federal, o § 9.º, o qual passou a vedar expressamente “a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo”. 5. Com efeito, as vantagens vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão, tal como a estabilidade econômica, a partir da publicação da mencionada EC n.º 103/19, em 13/11/2019, não podem ser mais incorporadas à remuneração do servidor público ocupante do cargo efetivo. 6. Salienta-se que tal norma possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, não dependendo de lei regulamentadora para a produção dos seus efeitos, que, por sua vez, de acordo com o quanto disposto no art. 13, da mencionada EC n.º 103/19, serão ex nunc. 7. In casu, quando da publicação da Emenda Constitucional n.º 103/2019, ainda faltavam à Impetrante 23 (vinte e três) dias para completar 10 (dez) anos de exercício no cargo em comissão de gestão escolar. 8. Ante o exposto, não há que se falar em direito à estabilidade econômica com a incorporação de gratificação por cargo em comissão, haja vista o não cumprimento do requisito temporal estabelecido na legislação. SEGURANÇA DENEGADA Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8007764-51.2021.8.05.0000, tendo como impetrante, Ilka Maria Barros Santos Souza, e impetrados, Secretário de Educação do Município – SMED e do Município de Salvador. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a segurança, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18